Tribunal: TJBA
Processo: 8088631-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088631-96.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINALVA DOS SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR CARTA COM AR. RETORNO "DESCONHECIDO". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA E EFETIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO INEQUÍVOCA PARA SUPRIR A FALTA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por inércia da parte, seja por indeferimento da inicial ou abandono da causa, exige prévia e válida intimação pessoal do autor para suprir a falta. O retorno de Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "desconhecido" não configura intimação pessoal válida, pois não atesta a ciência inequívoca da parte sobre a determinação judicial. A ausência de intimação pessoal efetiva, que poderia ser garantida por Oficial de Justiça, macula o procedimento e impede a extinção do feito. Configurado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para que a intimação pessoal seja devidamente realizada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível N° 8088631-96.2019.8.05.0001, que tem como apelantes MARINALVA DOS SANTOS SILVA E OUTRAS, e, como apelado o ESPÓLIO DE JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões seguintes. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA